Tribunal: TJBA
Processo: 8002885-78.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002885-78.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AECIO VIEIRA LEITE

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO INEXISTENTE. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM SEDE DE APELAÇÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS.
VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. CORREÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O VALOR INDICADO PARA A EXECUÇÃO. CALCULOS APRESENTADOS POSTERIORMENTE A SENTENÇA SEM JUSTIFICATIVA. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO.
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ESQUEMA ILÍCITO DE DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO. TENTATIVA DE BURLA NA DISTRIBUIÇÃO E JUIZ NATURAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE TORNEM A SENTENÇA NULA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
CABÍVEIS E PROPORCIONAIS À GRAVIDADE DOS ATOS. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002885-78.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante AECIO VIEIRA LEITE e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para conceder a gratuidade, sem efeitos retroativos, e reduzir o valor da multa para R$ 20.000,00, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça